Tribunal: TJPA
Processo: 0800378-06.2022.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800378-06.2022.8.14.0124

APELANTE: VINICIUS SA DE MORAIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 13, CP) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A, LEI Nº 11.340/2006). CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por VINICIUS SÁ DE MORAIS contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada e descumprimento de medida protetiva, fixando o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação mínima por danos morais em favor da vítima. O apelante sustenta a desproporcionalidade da condenação pecuniária face à sua hipossuficiência econômica (auxiliar de motorista) e alega ausência de instrução processual para aferir a extensão do dano moral.

II. Questões em discussão

2. A discussão cinge-se: (i) à necessidade ou não de instrução probatória específica para a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais em casos de violência doméstica; (ii) à adequação do
quantum
indenizatório frente à gravidade concreta dos fatos e à condição financeira do réu; e (iii) à competência para a análise do pedido de parcelamento da obrigação pecuniária.

III. Razões de decidir

3. Do Dano Moral Presumido (
In Re Ipsa
):
Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo 983, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico, o dano moral é presumido, prescindindo de instrução probatória específica ou indicação de valor determinado na denúncia, bastando o pedido expresso da acusação, o qual foi devidamente formulado no caso em tela.

4. Da Proporcionalidade e Gravidade Concreta:
O montante de R$ 2.000,00 revela-se proporcional e até mesmo módico diante da extrema violência empregada, na qual o réu escalou o muro da residência e desferiu pauladas e pisadas na cabeça da vítima, causando hematomas severos e abalo psicológico. A alegada hipossuficiência financeira não afasta o dever legal de reparar o dano, efeito automático da condenação.

5. Do Parcelamento e Competência:
O pleito de parcelamento do valor indenizatório possui natureza eminentemente executória. Compete exclusivamente ao Juízo das Execuções Penais avaliar as condições financeiras do sentenciado no momento do cumprimento da pena para decidir sobre formas de pagamento.

IV. Julgamento e Tese

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a r. sentença fustigada em todos os seus termos, inclusive quanto ao valor da reparação mínima por danos morais.

Tese de julgamento:
I. A fixação de valor mínimo indenizatório por dano moral em contextos de violência doméstica dispensa instrução probatória específica, sendo o dano presumido (
in re ipsa
), conforme o Tema 983 do STJ. II. A análise de hipossuficiência financeira para fins de parcelamento de condenação pecuniária é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivo relevante citado:
art. 129, § 13 e art. 91, I, do Código Penal; art. 24-A da Lei nº 11.340/2006; art. 387, IV, do Código de Processo Penal; Tema Repetitivo 983 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-4 - AgExPe - Agravo de Execução Penal: 90001187420244047001 PR, Relator.: SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, Data de Julgamento: 31/01/2025, 7ª Turma, Data de Publicação: 11/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
c
onhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800378-06.2022.8.14.0124

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: VINICIUS SÁ DE MORAIS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
VINICIUS SÁ DE MORAIS
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006).

O magistrado de primeiro grau, ao proferir o
decisum
, operou a
emendatio libelli
da conduta originalmente imputada na denúncia (art. 129, § 9º, CP), reenquadrando-a na qualificadora específica do parágrafo 13 do mesmo artigo, fundamentando que a agressão contra mulher por razões da condição do sexo feminino no âmbito doméstico atrai a nova tipificação legal. O réu foi condenado à pena total de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
em regime inicial
aberto
, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena (
sursis
) pelo prazo de 02 (dois) anos mediante o cumprimento de condições específicas. Além da reprimenda corporal, o juízo fixou o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
reparação mínima por danos morais
em favor da vítima.

A persecução penal teve origem com o Inquérito Policial nº 00164/2021.100179-6, instaurado em virtude de fatos ocorridos no dia
25/12/2021
. Segundo a denúncia, o apelante escalou o muro da residência da vítima Caroline Silva Melo Guinhazi e a agrediu fisicamente com pauladas e pisadas na cabeça enquanto ela estava caída ao chão, mesmo estando ciente de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas que o proibiam de se aproximar da ofendida.

Durante a instrução processual, a vítima ratificou as agressões em juízo, esclarecendo que uma carta de retratação apresentada anteriormente pela defesa fora escrita sob persuasão da família do réu. As testemunhas de acusação confirmaram que a vítima buscou refúgio em sua residência ensanguentada e que o réu a perseguia, tentando arrombar a porta do abrigo. A defesa sustentou que a vítima teria convidado o réu para sua residência e que as lesões decorreram de uma briga do apelante com um terceiro, na qual a ofendida teria se machucado ao tentar intervir.

Inconformado com a condenação, o apelante recorreu pleiteando a reforma da sentença exclusivamente quanto à condenação pecuniária, com base nos seguintes argumentos:

1.

Hipossuficiência Econômica:
Sustenta ser auxiliar de motorista com renda mensal de aproximadamente R$ 2.000,00, alegando que o pagamento da indenização compromete sua subsistência.

2.

Ausência de Prova do Dano e Desproporcionalidade:
Argumenta que não houve instrução processual específica para aferir a extensão do dano moral sofrido pela vítima e que o valor fixado é incompatível com sua realidade financeira.

3.

Violação a Princípios Constitucionais:
Alega ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e individualização da pena.

4.

Parcelamento:
Requer, subsidiariamente, que seja autorizado o parcelamento do valor em prestações mensais.

O Ministério Público, em contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a fixação de valor mínimo indenitário em casos de violência doméstica dispensa instrução probatória específica, conforme o
Tema Repetitivo 983 do STJ
, e que o pleito de parcelamento é matéria afeta exclusivamente ao Juízo das Execuções Penais.

É o relatório.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, todavia, a insurgência não comporta provimento, devendo a sentença fustigada ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

1. Da Natureza "In Re Ipsa" do Dano Moral na Violência Doméstica

A defesa alega ausência de prova da extensão do dano e desproporcionalidade na fixação do
quantum
. Tal tese ignora a evolução pretoriana e a pacificação da matéria pelos Tribunais Superiores.

O
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, ao julgar o
Tema Repetitivo 983
, fixou tese vinculante que encerra qualquer discussão sobre a necessidade de instrução probatória específica para o dano moral em contextos de violência de gênero:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
"
.

No caso em tela, verifica-se que houve
pedido expresso
na denúncia ofertada pelo
Parquet
. Assim, o dano é considerado
presumido (
in re ipsa
)
, derivando da própria gravidade do fato criminoso, que atenta contra a dignidade, a integridade física e a autodeterminação da mulher.

2. Da Proporcionalidade do Valor Fixado

O montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
revela-se não apenas proporcional, mas até mesmo módico diante da
extrema gravidade concreta
dos fatos narrados.

Consta nos autos que o apelante, no dia de Natal,
escalou o muro
da residência da vítima e desferiu agressões brutais, incluindo
pauladas na cabeça
e
pisadas contra o crânio
da ofendida enquanto esta se encontrava caída ao chão. O laudo médico e as fotos comprovam hematomas severos e edema cerebral, tendo a vítima relatado que
vomitou sangue
por uma semana.

Portanto, fixar um valor que sequer atinge dois salários mínimos diante de tamanha atrocidade atende perfeitamente ao binômio
reparação-prevenção
, visando compensar o abalo psicológico e o
bullying
sofrido pela vítima após a circulação de suas fotos lesionadas, além de desestimular a reiteração criminosa.

3. Da Irrelevância da Capacidade Econômica para a Fixação do Valor Mínimo

A alegada hipossuficiência do réu, que afirma perceber cerca de R$ 2.000,00 mensais, não constitui óbice à fixação da indenização. A obrigação de reparar o dano é um
efeito automático e obrigatório da condenação penal
(Art. 91, I, do Código Penal).

Dificuldades financeiras não podem servir de salvo-conduto para o agressor esquivar-se de sua responsabilidade civil. Como bem salientado pela douta Procuradoria de Justiça, eventuais questionamentos sobre a impossibilidade de pagamento imediato devem ser remetidos ao foro adequado.

4. Do Parcelamento e a Competência do Juízo das Execuções

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de parcelamento do valor indenizatório, este Tribunal possui entendimento consolidado de que tal pleito possui
natureza eminentemente executória
.

Compete exclusivamente ao
Juízo das Execuções Penais
analisar as condições financeiras reais do sentenciado no momento do cumprimento da pena e decidir sobre formas de parcelamento ou adequação do pagamento, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

"A alegada hipossuficiência financeira do apelante (...) não constitui óbice à fixação da indenização. (...)
Em hipóteses excepcionais, quando cabalmente comprovada a real impossibilidade do cumprimento da reprimenda nos termos inicialmente fixados pela sentença condenatória, é possível que o Juiz da Execução promova sua alteração, especialmente reduzindo o valor da pena pecuniária e/ou autorizando a extensão do parcelamento para além do limite temporal da pena privativa de liberdade.
"
(TRF-4 - AgExPe - Agravo de Execução Penal: 90001187420244047001 PR, Relator.: SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, Data de Julgamento: 31/01/2025, 7ª Turma, Data de Publicação: 11/02/2025).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos, inclusive quanto ao valor da reparação por danos morais, o qual deverá ser objeto de execução ou pedido de parcelamento perante o Juízo da Execução Penal.

É o meu voto.

Belém (PA), 27 de maio de 2026.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/06/2026